Tribunal: TJPA
Processo: 0802547-92.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802547-92.2023.8.14.0006

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: CASSIO DO NASCIMENTO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcios contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de consórcio, condenar solidariamente as requeridas à restituição integral de R$ 6.965,49 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, ao fundamento de que o consumidor buscava financiamento de veículo, mas foi inserido em contrato de consórcio sem consentimento livre e esclarecido, com impugnação da assinatura aposta nos documentos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de consórcio por consumidor que pretendia financiamento de veículo; (ii) estabelecer se cabia à administradora de consórcio comprovar a autenticidade e a transparência da contratação, diante da impugnação da assinatura; (iii) determinar se a restituição dos valores pagos deve observar o regime diferido aplicável ao consorciado desistente ou excluído; e (iv) definir se a conduta da fornecedora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre consumidor e administradora de consórcio submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois o autor figura como destinatário final do serviço e a ré como fornecedora.

A inversão do ônus da prova incide diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade, autenticidade e transparência da contratação.

A impugnação da assinatura constante do contrato transfere à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.061.

A administradora de consórcio não se desincumbe do ônus probatório quando deixa de produzir prova suficiente da contratação regular e sequer requer a realização de perícia grafotécnica.

A ausência de prova segura de consentimento livre e esclarecido evidencia vício de consentimento, pois o consumidor buscava financiamento de veículo e foi direcionado à contratação de consórcio.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e abrange danos decorrentes de defeito na prestação do serviço e de informações insuficientes ou inadequadas.

O regime de restituição diferida previsto para consorciado desistente ou excluído não se aplica quando o contrato é anulado por vício de consentimento, pois não se trata de desistência em consórcio válido.

A anulação do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor.

A conduta da fornecedora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois envolve consumidor de baixa renda, desembolso expressivo, contratação diversa da pretendida, assinatura questionada e ausência de solução administrativa adequada.

A indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa nem esvaziar as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A administradora de consórcio deve comprovar a autenticidade e a transparência da contratação quando o consumidor impugna a assinatura e alega vício de consentimento. 2. A anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento afasta o regime de restituição diferida aplicável ao consorciado desistente ou excluído. 3. A contratação de consórcio imposta a consumidor que buscava financiamento, sem consentimento livre e esclarecido, configura falha na prestação do serviço e autoriza a restituição integral e imediata dos valores pagos. 4. A conduta abusiva que impõe contratação diversa da pretendida e frustra a solução administrativa adequada ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42; CPC, arts. 344, 373, II, 429, II, 85, § 2º, 85, § 11, e 1.036; CC, arts. 171, II, 186, 187, 389, 395 e 927; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, § 2º, e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, Tema 312, REsp nº 1.119.300/RS; TJRS, Apelação Cível nº 70082203183, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 28.11.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1000393-45.2022.8.26.0483, Rel. Des. Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2022; TJAM, Apelação Cível nº 0763599-12.2022.8.04.0001, Rel. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Terceira Câmara Cível, j. 30.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.039932-3/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 08.06.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5002914-63.2019.8.13.0287, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 23.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802547-92.2023.8.14.0006

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: CASSIO DO NASCIMENTO RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais ajuizada por
CASSIO DO NASCIMENTO RODRIGUES
.

Narra a parte autora, na petição inicial
(ID 35115228)
, que buscava adquirir veículo mediante financiamento, posteriormente verificou ter sido inserido em contrato de consórcio sem pleno conhecimento acerca da natureza da contratação, alegando vício de consentimento, assinatura divergente daquela aposta nos documentos contratuais e prática abusiva pelas requeridas.

Aduz que efetuou pagamento no montante de R$ 6.965,49 (seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), mas, ao perceber que não receberia o veículo de imediato, requereu o cancelamento do contrato e a devolução dos valores pagos, sem êxito. Ao final, postulou a nulidade/rescisão contratual, restituição integral dos valores desembolsados e condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença a qual julgou procedentes os pedidos do Autor, vejamos:

FUNDAMENTAÇÃO

I - DA REVELIA DA REQUERIDA CONSÓRCIO BELÉM

A ausência de contestação por parte da requerida CONSÓRCIO BELÉM gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme prevê o artigo 344 do Código de Processo Civil. No entanto, cumpre destacar que essa presunção não é absoluta, cabendo ao magistrado analisar as provas produzidas nos autos.

II - DA RELAÇÃO DE CONSUMO A relação jurídica em análise está regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º, considerando-se o autor como consumidor e as requeridas como fornecedoras de serviços de consórcio. Dessa forma, aplicam-se as normas protetivas do CDC, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, haja vista a hipossuficiência do autor e a verossimilhança de suas alegações.

III - DA NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO O autor demonstrou, por meio dos documentos anexados, que foi induzido a erro, acreditando estar contratando um financiamento, quando, na verdade, firmou contrato de consórcio. O artigo 171, inciso II, do Código Civil prevê que o negócio jurídico pode ser anulado quando houver vício resultante de erro ou dolo. No caso concreto, verifica-se que não houve consentimento livre e esclarecido por parte do autor, haja vista que o contrato não reflete sua real intenção. Assim, impõe-se a anulação do contrato, com a consequente devolução integral dos valores pagos.

IV - DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS

Considerando a nulidade do contrato, a parte autora faz jus à restituição integral dos valores pagos, no montante de R$ 6.965,49 (seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), corrigidos monetariamente desde a data de cada pagamento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil.

V - DO DANO MORAL A conduta das requeridas excedeu o mero inadimplemento contratual, uma vez que impuseram ao autor uma contratação diversa da pretendida, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. A falta de transparência e o comportamento abusivo das requeridas configuram prática ilícita passível de indenização, conforme o artigo 186 do Código Civil e o artigo 14 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de reparar os danos causados ao consumidor. Diante dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para:

a) Declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes;

b) Condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$ 6.965,49 (seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), corrigida monetariamente desde cada pagamento pelo índice IPCA e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente desde a data da sentença pelo índice IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d) Condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C. Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

Em suas razões recursais
(ID 35115301)
, a Apelante sustenta, em síntese: (i) inexistência de vício de consentimento, alegando que o apelado possuía plena ciência de que contratava consórcio, circunstância comprovada pelos instrumentos contratuais e pela gravação da ligação de controle de qualidade; (ii) validade da contratação e ausência de falha na prestação do serviço; (iii) impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos, diante da incidência da Lei nº 11.795/2008 e do entendimento firmado pelo STJ acerca da devolução ao consorciado excluído; e (iv) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum indenizatório. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões
(ID 35115303)
, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ocorrência de vício de consentimento decorrente de “venda mascarada”, a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura digital impugnada e a inaplicabilidade da Lei nº 11.795/2008 à hipótese de anulação contratual por dolo e erro essencial, defendendo a manutenção integral da sentença.

DECIDO
.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da rescisão, repetição do indébito e danos morais, em face contrato de consórcio firmado entre as partes com alegação de vício de consentimento decorrente da contratação de consórcio quando o consumidor buscava financiamento.

A sentença a quo julgou procedentes os pedidos.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Compulsando os autos, verifico que o recorrente NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato de consórcio aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente de forma transparente. Pelo contrário, sequer requereu a realização de perícia grafotécnica.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelado, cabia a empresa de consórcio demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não o fez.

DA RESPONSABILIDADE CONSUMERISTA

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "
A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso do Banco. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. Tema 1061 do STJ. Perícia grafotécnica não realizada. Banco que informou ao Juízo não ter mais provas a serem produzidas, não lhe aproveitando a alegação de que não se opunha à realização da perícia requerida pela autora, uma vez que atribuiu a ela o custeio dos honorários periciais. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00). Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente da autora, admitida a compensação de valores. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo "hic et nunc". Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10003934520228260483 SP 1000393-45.2022.8.26.0483, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Assim, a empresa ré/apelante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual
sequer requereu perícia grafotécnica no contrato.

Nesta ordem de ideias, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta feita, é inconteste que a empresa assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas ensejam a responsabilidade civil da mesma.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da empresa Apelante.

INCIDÊNCIA DOS ARTS. 22, §2º e 30 DA LEI 11.795/2008

Sustenta o Apelante que não houve qualquer vício na contratação e portanto a restituição dos valores pagos deverá ser feita conforme previsão legal e contratual, devendo o Apelado aguardar o momento de sua contemplação como cota cancelada ou o encerramento do grupo.

Com efeito, não prospera a tese de aplicação do regime de restituição diferida previsto para consorciado desistente ou excluído.

O STJ, no REsp 1.119.300/RS, Tema 312, assentou que, em caso de desistência de consórcio válido, a restituição ocorre até 30 dias após o encerramento do grupo. Contudo, essa orientação não se aplica ao presente caso, pois aqui não se trata de mera desistência de consorciado, mas de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VULNERABILIDADE CONSTATADA – CONTRATO NULO – INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 312 DO STJ – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS – SEGURO PRESTAMISTA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-AM - Apelação Cível: 07635991220228040001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 30/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Reconhecida a invalidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral e imediata dos valores pagos. A aplicação do regime do consorciado desistente, neste caso, acabaria por beneficiar a fornecedora pela própria contratação irregular.

DANO MORAL

No tocante aos danos morais, também não há reparo a ser feito.

O caso não traduz simples inadimplemento contratual ou mero aborrecimento. A situação descrita nos autos envolve trabalhador de baixa renda que buscava a aquisição de veículo mediante financiamento, efetuou desembolso expressivo em relação à sua capacidade econômica, foi direcionado para modalidade contratual diversa daquela pretendida, teve sua assinatura questionada e, ao solicitar cancelamento e restituição, não obteve solução administrativa adequada.

A sentença registrou que a conduta das requeridas excedeu o mero inadimplemento, porque impôs ao autor contratação diversa da pretendida, gerando transtornos que ultrapassam o aborrecimento cotidiano, reconhecendo prática ilícita nos termos do art. 186 do Código Civil e do art. 14 do CDC.

A responsabilidade civil encontra amparo nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No plano consumerista, o art. 14 do CDC estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço e por informações insuficientes ou inadequadas, de modo que, demonstrados a falha do serviço, o dano e o nexo causal, exsurge o dever de indenizar.

Colaciono os seguintes julgados acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - AUTORA VÍTIMA DO DENOMINADO "GOLPE DO CONSÓCIO" - PRETESÃO DE ADQUIRIR IMÓVEL CERTO E COM PRAZO DE ENTREGA DETERMINADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - NULIDADE DO PACTO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR. I - Se objetivo do consumidor, no momento da contratação, era adquirir um imóvel certo e com prazo de entrega determinado, mas, induzido a erro, acaba por celebrar um contrato de consórcio, incorre em erro substancial quanto ao objeto do contrato, que enseja a nulidade do pacto. II - Frente à nulidade da avença, por vício de consentimento, faz jus o contratante à restituição dos valores pagos. III - Frustradas as expectativas da parte, que fora enganada quanto à contratação do imóvel que pretendia, experimentado sentimentos de angústia, insegurança e aflição, restam violados os direitos da personalidade . IV - Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima.

(TJ-MG - AC: 10000220399323001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO CONSÓRCIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PROPAGANDA ENGANOSA - DANO MORAL - CABIMENTO - HONORÁRIOS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta ou de um comportamento positivo de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Demonstrado que o fornecedor induziu o consumidor a erro no ato da contratação, mediante falsa promessa de contemplação antecipada em consórcio imobiliário, há de ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução integral e imediata dos valores pagos. A conduta fraudulenta da administradora de consórcios, mediante falsa promessa de contemplação e falsificação de assinatura da consumidora, é capaz de ensejar mácula a atributo personalíssimo. O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional e razoável. Nas causas em que há condenação, essa deve ser a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

(TJ-MG - AC: 50029146320198130287, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/03/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2023)

O valor fixado na origem, R$ 3.000,00, mostra-se moderado, proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto.

Não se revela exorbitante a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de esvaziar as funções compensatória e pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida na íntegra, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos doart. 85, §º 11do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026